Tribunal: TJMT
Processo: 1011221-82.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011221-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (AGRAVANTE), EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA - CPF: 334.449.430-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (AGRAVADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 919, § 1º, DO CPC

– RECURSO DESPROVIDO.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é possível quando demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso, descabe a suspensão, porquanto não se verificam os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA e outros.

Ação
:

Embargos à Execução.

Decisão agravada
: indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Agravo
: busca o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, no intuito de que (Id 43684956, p. 8):

a) Seja reconhecida a garantia da Execução mediante o bem imóvel de Matrícula nº 7.153, do CRI de Guiratinga-MT, indicado pelos próprios Agravantes, de modo que seja concedido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução;

b) Ou, então, que seja reconhecida a garantia da Execução mediante os bens hipotecados através da Cédula Rural executada, e já penhorados nos autos da Execução (a exemplo da Matrícula nº 866, do CRI de Pedra Preta/MT, de modo que seja concedido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Contraminuta (Id 46229954) pelo desprovimento do agravo, com a condenação dos agravantes por litigância de má-fé (art. 81 do CPC/2015) e ao pagamento do ônus da sucumbência, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA e outros,
de decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Os embargos à execução serão recebidos no efeito suspensivo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida (art. 919, §1º, do CPC), circunstância inocorrente no caso concreto, como anotado na decisão agravada (Id 30928259, origem),
in verbis
:

“Processo
: 1000775-85.2019.8.11.0022.

AUTOR(A): EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA, ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA

REU: BANCO DO BRASIL SA

Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo dos presentes embargos,
indefiro-o
, tendo em vista que em consulta ao andamento da execução n. 1540-54.2011.811.0022 de código 40060, entendo que
a referida execução não está garantia por penhora
, pois apesar do devedor/embargante oferecer um imóvel a penhora, o
credor/embargado não aceito
,
ante a apresentação de matrícula desatualizada do imóvel ofertado e pelo fato do crédito executivo já está garantido por outros imóvel dado em garantia hipotecária
.

Assim,
não resta comprovado a garantia da execução, requisito essência para concessão do efeito (art. 919, §1º, CPC).

Intime-se o embargado para, querendo, impugne o presente embargo no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito” (g.n)

Extrai-se que o credor recusou o imóvel oferecido a penhora, em razão de a matrícula encontrar-se desatualizada e pelo fato do crédito executivo já ter garantias hipotecárias retratadas em imóveis outros, o q
ue não depõe favoravelmente à tese dos devedores.

Não fosse suficiente, é sabido que a previsão de garantia fiduciária no título executivo não substitui a necessidade de penhora, depósito ou caução suficientes, previstos na norma.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 919, § 1º, DO NCPC
. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. Prazo recursal que teve início em 16.08.2019, findando em 05.09.2019. Protocolo de petição de recurso realizado em 05.06.2019. Preliminar afastada. MÉRITO.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é possível quando demonstrados os requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso, descabe a suspensão, porquanto não se verificam os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.

A garantia hipotecária, que possui natureza civil, não se confunde com a garantia processual, de modo que não pode ser utilizada como caução
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, Nº 70082697186, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 13-11-2019) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. Os embargos do executado poderão ser recebidos no efeito suspensivo quando presentes os requisitos do art.919, § 1º, do CPC/2015, quais sejam: a) requerimento do embargante; b) presença dos requisitos para

concessão da tutela provisória; c) execução garantida por penhora, depósito ou caução suficiente
. No caso sub judice, ainda que no título executivo tenha sido estabelecida garantia (alienação fiduciária), não houve penhora, de sorte que não há falar em garantia do juízo, mas sim do bem da vida retratado no próprio título
. Agravo de instrumento provido”. (Agravo de Instrumento Nº 70074353699, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 09/11/2017) (g.n)

Assim, mantém-se a decisão agravada, porque não há demonstração de circunstâncias que autorizem a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Conforme dispõe o caput do art. 919 do CPC/2015, os embargos do executado, de regra, não têm efeito suspensivo.
Somente em casos excepcionais, em que preenchidos os requisitos do § 1º do art. 919 do CPC/2015, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos do devedor. Caso em que não há demonstração de circunstâncias que autorizem a atribuição de efeito suspensivo aos embargos
. Outrossim, o ajuizamento de ação revisional não tem o condão de extinguir e/ou suspender a ação executiva. Inteligência do art. 784, § 1º, do Código de Processo Civil. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME”. (Agravo de Instrumento, Nº 70082900622, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 21-11-2019) (g.n)

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO
.
INEXISTÊNCIA DE RAZÕES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO ATINENTE À ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E RECONHECIMENTO DA ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME”.
(Agravo Interno, Nº 70082439522, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 18-11-2019) (g.n)

De relevo notar que a condenação da parte nas penas da litigância de má-fé exige a evidência robusta acerca da prática dolosa de uma das condutas tipificadas no art. 80 CPC/2015, em desfavor dos interesses da
ex
adversa, o que não se verificou na espécie.

Por fim, anota-se que a decisão agravada não fixou honorários sucumbenciais, de modo que descabido o pedido de majoração, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020